Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. NOTA FISCAL. PROTESTO. PROVA ESCRITA HÁBIL PARA A AÇÃO. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Por prova escrita, admitem-se todos os documentos escritos os quais possam formar a convicção quanto à existência do crédito. Em sede de procedimento monitório, é dispensável o aceite na duplicata ou o comprovante da entrega da mercadoria, quando a cártula estiver acompanhada de nota fiscal e protesto, os quais atestam a aparente existência do crédito.